Tribunal: TJBA
Processo: 8035869-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8035869-96.2025.8.05.0000 ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO - OAB/BA 60932 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME, DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA. PACIENTE: LEANDRO FERREIRA ROCHA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA EM 10/06/2019 E CONFIRMADA POR ACÓRDÃO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL EM 02/07/2020, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/01/2024. EM 28/07/2024, FOI PROFERIDA DECISÃO DETERMINANDO O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO PARA OUTRA COMARCA, SENDO O PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM 23/09/2024. JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE IRECÊ/BA ACOLHEU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS EM 05/12/2024 E DESIGNOU SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O DIA 19/02/2025. SESSÃO DE JÚRI RESTOU INVIABILIZADA POR AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL ANUAL DE JURADOS E O SORTEIO. EM CONTINUIDADE, HOUVE MANIFESTAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CULMINANDO COM REQUERIMENTOS PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO E DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, O JUÍZO A QUO DETERMINOU QUE OS RÉUS SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA SESSÃO DESIGNADA PARA O DIA 20 DE AGOSTO DE 2025. ASSIM, CONSTATA-SE QUE NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA CRIMINAL PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM, NOTADAMENTE PORQUE O EXCESSO DE PRAZO HÁ DE SER AFERIDO CASO A CASO, LEVANDO-SE EM CONTA OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8035869-96.2025.8.05.0000, tendo MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO - OAB/BA 60932, como Impetrante e, na condição de Paciente, LEANDRO FERREIRA ROCHA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR